Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-16.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-16.2024.8.14.0128

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AFONSO DE SOUZA DUQUE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800372-16.2024.8.14.0128

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADA: AFONSO DE SOUZA DUQUE

Advogado: MARCELA DA SILVA PAULO - OAB AM10325-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à cobrança de anuidade de cartão de crédito, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na verificação da regularidade da cobrança efetuada e na existência de dano moral indenizável, com pedido subsidiário de redução do montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao banco a prova da contratação do serviço. Ausente tal comprovação, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados.

4. Configurado o dano moral pela realização de descontos indevidos, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Redução do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos na conta corrente do consumidor, sem comprovar a contratação do serviço, deve restituir os valores descontados.

2. O desconto indevido configura dano moral in repisa, cabendo indenização, cujo valor deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800372-16.2024.8.14.0128

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELADA:
AFONSO DE SOUZA DUQUE

Advogado: MARCELA DA SILVA PAULO - OAB AM10325-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS proposta por AFONSO DE SOUZA DUQUE

em face do Apelante que objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando inexistente o negócio jurídico que ensejou os descontos da anuidade de cartão de crédito e condenou o banco à devolução simples dos valores descontados, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% ao mês.

Em suas razões recursais (ID n° 22307238), o recorrente sustenta a inexistência de dano moral, alegando que os descontos indevidos caracterizam mero aborrecimento e não configuram abalo passível de indenização. No fim, realiza um pedido subsidiário que em caso de manutenção da condenação por danos morais este seja reduzido.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n°
22307248.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelada, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária de “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelante, alega que os descontos objeto da demanda são legítimos e oriundos de um contrato celebrado entre as partes.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Passa-se à análise dos pedidos de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO
E DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, bem como não comprovou que a autora efetuou a contratação, seja por ligação ou por requerimento direto na agência bancária
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente foi celebrado entre as partes. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao apelante, ante as alegações da parte autora de que não contratou cartão de crédito com anuidade, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado ou a gravação da ligação feita para desbloquear o cartão de crédito.

Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização da contratação do cartão de crédito com anuidade.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Ressalto que a autora trouxe na inicial extratos que comprovam os constantes descontos que vinha sofrendo em sua conta corrente desde dezembro de 2019, entretanto em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Assim
, sem nenhum documento comprobatório, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu/apelante.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença, no que toca a declaração de inexistência da relação jurídica e por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, bem como a determinação de restituição da forma simples, dos valores descontados na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de reduzir o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO

PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
, que minoro de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), devendo ser mantida a determinação de ressarcimento em dobro dos descontos efetivados indevidamente nos vencimentos da autora, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC).

Por fim, condeno o réu/apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025